Tribunal: STF
Processo: AI 379392
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM.
 PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PENA
IN CONCRETO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL AO QUAL
FORAM COMINADAS AS PENAS DE MULTA E DE INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO
DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA.
                           Reconhecimento da prescrição da pretensão
 punitiva do réu
em relação à pena de multa aplicada, que se tornou definitiva ante a
 inexistência de
recurso da acusação. Hipótese, entretanto, em que o processo deve
 prosseguir em
face da pena restritiva de direito cominada que, por possuir natureza
 independente
e autônoma em relação à pena de multa, prescreve a seu tempo, não
 sendo alcançada
pela prescrição desta.
                          Questão de ordem que se resolve na forma
 acima explicitada.